Tribunal: TJPA
Processo: 0004361-42.2020.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-10-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004361-42.2020.8.14.0051

APELANTE: ANDERSON ALFAIA DE ANDRADE, ADRIANO DE SOUSA MASCARENHAS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI N.º 11.343/06, ARTIGO 14, CAPUT, DA LEI N. 10.826/03, ARTIGO 299, CAPUT, ARTIGO 304, CAPUT, C/C ARTIGO 69, DO CÓDIGO PENAL. 1. PRELIMINAR DE NULIDADE DA BUSCA PESSOAL. NÃO ACOLHIMENTO. FUNDADAS SUSPEITAS CONFIGURADAS.

In casu, o ingresso dos policiais no domicílio do réu não se deu por acaso, pois segundo aqueles relataram em juízo, diante de fundadas suspeitas da ocorrência de crime de falsidade ideológica, visto que o réu Adriano se apresentou como sendo “Antônio”, se dirigiram ao imóvel e encontraram munições e 2 sacos plásticos contendo substância em pó. Ressalta-se que o investigador da polícia civil SEVERIATO IGSON SOUSA COELHOS, em juízo, declarou que o ingresso na residência ocorreu com a permissão do réu Adriano, o qual disponibilizou o endereço, e afirmou que sua esposa iria receber a Polícia.
2. MERITO. 2.1. DA ABSOLVIÇÃO DE ADRIANO DE SOUSA MASCARENHAS, QUANTO AO CRIME DO ARTIGO 14 DA LEI N. 10.826/03 PELO RECONHECIMENTO DO PRINCÍPIO DA BAGATELA. NÃO CABIMENTO.

Infere-se dos autos que além da inconteste a autoria, restou sobejamente demonstrada a materialidade através dos depoimentos das testemunhas, bem como dos Laudos de fls. 230/235. Ademais, no presenta caso, foi apreendida significativa quantidade de munição na residência de Adriano de Sousa Mascarenhas, a saber, 6 cartuchos calibre .38 (Auto de Apresentação e Apreensão – ID 8020458), o que não pode ser tido como insignificante.
2.2. DA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DO ART. 33 DA LEI N° 11.343/2006 PARA O ART. 33, § 3º OU PARA O ART. 28, DA LEI N° 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE
. Com efeito, deve-se levar em consideração as provas consistentes nos autos, os depoimentos de testemunhas, e dos policiais, que são considerados válidos, como o de qualquer outra pessoa, gozando, ainda, de boa-fé (enquanto não provado o contrário) quanto às ações provenientes do exercício de suas atividades laborais. Outrossim, a Defesa não se desincumbiu do ônus de provar que o entorpecente apreendido possuía fim específico, consubstanciado no consumo próprio, pois conforme atestado pelo Laudo de Perícia de Aparelhos e Instrumentos (ID 8020640), na balança digital apreendida pelos policiais foram encontrados resíduos de maconha e cocaína, circunstância incompatível com a alegação de que o referido aparelho destinava-se ao labor do réu Adriano na venda de confecções. Nesse contexto, constata-se nos autos que a prisão em flagrante dos acusados se deu em outro contexto fático, ou seja, após os mesmos “furarem” a barreira policial, oportunidade em que os policiais conseguiram detê-los, e encontraram no porta-luvas do veículo 1 saco plástico contendo cocaína, além de uma balança digital de precisão, na qual constatou-se a presença de resíduos de entorpecente, o que caracteriza a conduta de “trazer consigo” drogas, tipificada no artigo 33 da Lei n. 11.343/06.
2. 3.

DA REDUÇÃO DA PENA NO MÍNIMO LEGAL. INOCORRENCIA
. Como se observa, aos réus ANDERSON ALFAIA DE ANDRADE e ADRIANO DE SOUSA MASCARENHAS foram imputadas penas referente ao delito previsto no artigo 33 da Lei Federal nº 11.343/2006 sendo esta fixada em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa para ambos, e ao réu ADRIANO DE SOUSA MASCARENHAS, também foram imputas penas para os delitos previstos no artigo 14 da Lei Federal nº 10.826/2003 e nos artigos 299 e 304 do CPB, após a somatória totalizando 7 (sete) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa. Dessa forma, foi imputada a prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, tendo o juízo fixado a pena-base em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa em relação ao delito de tráfico de drogas para ambos os recorrentes e em relação ao recorrente ADRIANO DE SOUSA MASCARENHAS também fixou a pena base em 1 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias-multa pelo artigo 14 da Lei Federal nº 10.826/2003 e 1 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias-multa em relação ao delitos previstos nos artigos 299 e 304 do CPB, haja vista que, militam contra os recorrentes circunstâncias desfavoráveis, quais sejam: culpabilidade, motivos, circunstâncias e consequências do crime, as quais foram justificadas, de forma clara e precisa.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Vistos e etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direto Penal, por unanimidade, em conhecer e NEGAR Provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão Ordinária de Videoconferência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação, interposto por
ANDERSON ALFAIA DE ANDRADE e ADRIANO DE SOUSA MASCARENHAS
, contra sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Santarém, condenando-os nos seguintes termos:

ANDERSON ALFAIA DE ANDRADE - pena de 5 anos de reclusão, em regime semiaberto, e pagamento de 500 dias-multa, pela prática do crime tipificado no artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/06;

ADRIANO DE SOUSA MASCARENHAS - pena de 7 anos de reclusão, em regime semiaberto, e pagamento de 500 dias-multa, pela prática dos crimes tipificados no artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/06, artigo 14, caput, da Lei n. 10.826/03, artigo 299, caput, artigo 304, caput, c/c artigo 69, do Código Penal.

O Ministério Público denunciou ANDERSON ALFAIA DE ANDRADE, como incurso nas sanções do artigo 33, caput, artigo 35, caput, da Lei n.º 11.343/06, artigo 14, caput, da Lei n. 10.826/03, c/c artigo 63 do Código Penal; e ADRIANO DE SOUSA MASCARENHAS como incurso nas sanções do artigo 299, caput, artigo 304, caput, c/c artigo 69, do Código Penal.

Realizada audiência de instrução e julgamento, ID 8020651;

Alegações finais do Ministério Público e da Defesa, ID 8020651 e 8020652
.

Em razões recursais, a Defesa argui, preliminarmente, a nulidade da diligência realizada na residência do réu Adriano Mascarenhas, nos termos do artigo 564, IV, do Código de Processo Penal, e posterior desentranhamento da prova produzida na referida diligência, absolvendo o réu Adriano de Sousa Mascarenhas do delito do artigo 14 da Lei n. 10.826/03, com fundamento no artigo 386, II, do Código de Processo Penal. No mérito, pugna pela absolvição do acusado Adriano de Sousa Mascarenhas, quanto ao crime do artigo 14 da Lei n. 10.826/03, mediante o reconhecimento do princípio da bagatela, com fundamento no artigo 386, III, do Código de Processo Penal, pela desclassificação do crime previsto no artigo 33 da Lei n. 11.343/06, para o delito do artigo 28 da mesma lei, e, alternativamente, pela desclassificação para o delito do artigo 33, §3º, da Lei de Drogas, ou pela fixação das penas-base no mínimo legal (ID 8020657).

Em contrarrazões, o Douto Promotor de Justiça Ramon Furtado dos Santos manifestou-se pelo desprovimento do recurso defensivo (ID 8020671).

Nesta instancia superior, os autos foram remetidos à Procuradoria de Justiça, onde foi apresentada manifestação da lavra do Douto Procurador de Justiça, Dr. Sergio Tiburcio dos Santos Silva, que pronunciou-se pelo desprovimento do recurso interposto pela defesa (ID. 8988239).

É o relatório.

À douta revisão, para fim de inclusão em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Verificando presentes os pressupostos subjetivos e objetivos de admissibilidade, conheço do recurso interposto pela Defesa.

PRELIMINAR

NULIDADE DA DILIGÊNCIA REALIZADA NA RESIDÊNCIA DO RÉU ADRIANO MASCARENHAS – ARTIGO 564, IV, DO CPP

Aduz a Defesa que os investigadores da Polícia Civil teriam ingressado no imóvel em que reside Adriano Mascarenhas sem autorização, sem mandado de busca e apreensão, bem como sem a existência de estado de flagrância.

Sustenta, ainda que, diante do reconhecimento da nulidade da aludida diligência, em que foram supostamente apreendidas 6 munições de calibre 38 na residência de Adriano Mascarenhas, deve o mesmo ser absolvido do delito do artigo 14 da Lei n. 10.826/03, por não haver prova da existência do fato.

Tendo o apelante suscitado preliminar de nulidade, cumpre-me, antes de examinar o mérito, enfrentar a questão, porém, enfatizo, desde já, que não merece acolhida.

É cediço que, em se tratando de crimes de natureza permanente, mostra-se prescindível o mandado de busca e apreensão para que os policiais adentrem o domicílio de quem esteja em situação de flagrante delito, não havendo que se falar em eventuais ilegalidades relativas ao cumprimento da medida.

Com efeito, o douto Supremo Tribunal Federal (STF) firmou entendimento, em sede de repercussão geral (Tema 280), pela possibilidade de que seja realizada busca e apreensão pela autoridade policial, mesmo sem autorização judicial, quando se estiver “diante da presença de elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida”, circunstância que não afasta o controle jurisdicional posterior, o qual será realizado no âmbito da ação penal, seara adequada ao revolvimento do arcabouço fático-probatório.

In casu,
o ingresso dos policiais no domicílio do réu não se deu por acaso, pois segundo aqueles relataram em juízo, diante de fundadas suspeitas da ocorrência de crime de falsidade ideológica, visto que o réu Adriano se apresentou como sendo “Antônio”, se dirigiram ao imóvel e encontraram munições e 2 sacos plásticos contendo substância em pó.

Ressalta-se que o investigador da polícia civil SEVERIATO IGSON SOUSA COELHOS, em juízo, declarou que o ingresso na residência ocorreu com a permissão do réu Adriano, o qual disponibilizou o endereço, e afirmou que sua esposa iria receber a Polícia.

Isso é o que se extrai das provas carreadas nestes autos, não havendo, à primeira vista, que se falar em ilegalidade flagrante ou abuso de poder.

Nesse sentido, é a jurisprudência do STF,
in verbis:

“Penal e processual penal. Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Tráfico de drogas. Violação de domicílio. Fundadas razões. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Fatos e provas.

1. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que a “Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência, em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo” (RE 603.616, Rel. Min. Gilmar Mendes). Nada impede a deflagração da persecução penal pela chamada “denúncia anônima”, desde que seguida de diligências para averiguar os fatos nela noticiados (HC 105.484, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia). Precedentes.

2. A verificação da justa causa para o ingresso no domicílio por parte dos policiais, com base em diligências preliminares, está fundamentada na prova dos autos. Conclusão diversa demandaria reexame do conjunto fático-probatório, providência impossível na via restrita do habeas corpus.

3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (STF, RHC 199.160 / SC, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 17/05/2021) (grifo nosso)

Sobre o assunto, trago à colação o seguinte precedente do Egrégio Superior Tribuna de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. NÃO CABIMENTO. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. APREENSÃO DE EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGAS. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. BUSCA PESSOAL. FUNDADAS RAZÕES. INTELIGÊNCIA POLICIAL. ATITUDE SUSPEITA DO AGENTE. DECISÃO FUNDAMENTADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...)

4. Nos termos do art. 244 do CPP, a busca pessoal independerá de mandado quando houver prisão ou fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida, de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou ainda quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar.

5. A busca pessoal é legítima se amparada em fundadas razões, se devidamente justificada pelas circunstâncias do caso concreto.

6. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC 723.793/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 15/03/2022, DJe 18/03/2022)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. POSSE DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO RASPADA. TRÁFICO DE DROGAS. ILICITUDE DA PROVA. ALEGADA NULIDADE DO FEITO. BUSCA PESSOAL REALIZADA. RÉU NA POSSE DE PORÇÃO DE DROGA. INVASÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. CRIME PERMANENTE. FLAGRANTE DELITO. SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA. PANDEMIA DA COVID-19. QUESTÃO NÃO APRECIADA NO RECURSO INTERPOSTO NA ORIGEM. ANÁLISE NESTA CORTE. IMPOSSIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça _ STJ é sedimentada no sentido de que o crime de tráfico de entorpecentes na modalidade "guardar" ou "ter em depósito" é do tipo permanente, cuja consumação protrai-se no tempo, o qual autoriza a prisão em flagrante no interior do domicílio, inclusive no período noturno, independente de mandado judicial, desde que haja fundada razão da existência do crime. No caso dos autos, durante patrulhamento, policiais observaram que o agravante estava em frente ao estabelecimento comercial e demonstrou nervosismo. Então, o abordaram e apreenderam uma porção de maconha, logo em seguida entraram em sua residência nos fundos do estabelecimento, com sua anuência. Assim, conforme se observa, somente após os policiais realizarem rondas nas proximidades do local e, diante da atitude suspeita do réu, adentraram no imóvel, juntamente com o mesmo, onde encontraram mais drogas divididas em cinco porções (cerca de 1,5kg de maconha), confirmando a prática do delito e realizando a prisão em flagrante do paciente.

2. A questão referente à situação de emergência decorrente da pandemia da COVID-19, não foi debatida no acórdão atacado e, deste modo, este Tribunal Superior encontra-se impedido de pronunciar-se a respeito, sob pena de atuar em indevida supressão de instância.

3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no RHC 130.515/GO, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 18/05/2021, DJe 24/05/2021).

Desse modo, as circunstâncias que levaram os policiais a ingressaram no imóvel do apelante, somada à localização de munições no mesmo, rechaçam a alegação de violação à inviolabilidade do domicílio, visto que existiam suspeitas concretas e fundadas do cometimento do delito, não se tratando de mero ingresso casuístico dos Policiais ao arrepio da Constituição Federal.

Assim, rejeito a preliminar de nulidade suscitada pela apelante.

MÉRITO

DA ABSOLVIÇÃO DE ADRIANO DE SOUSA MASCARENHAS, QUANTO AO CRIME DO ARTIGO 14 DA LEI N. 10.826/03 – RECONHECIMENTO DO PRINCÍPIO DA BAGATELA

Aduz a Defesa que o réu não estaria portando arma de fogo, e teriam sido encontradas pequenas quantidades de munição e cartucho, o que tornaria inócua a lesividade do bem jurídico tutelado, pelo que deve ser aplicado o princípio da Bagatela.

Contudo, é de todo improcedente a fundamentação.

No tocante ao Princípio da Insignificância, também conhecido como Bagatela, repousa na ideia de que não pode ocorrer crime sem ofensa jurídica, e deve ser invocado quando houver a inexpressividade de determinada lesão à um bem jurídico tutelado no ordenamento jurídico.

Nesse sentido, preceitua Fernando Capez:

“(...) O princípio da insignificância ou bagatela originário do Direito Romano, e de cunho civilista, tal princípio funda-se no conhecido brocardo jurídico de minimus non curat praetor. Em 1964 acabou sendo introduzido no sistema penal por Claus Roxin, tendo em vista sua utilidade na realização dos objetivos sociais traçados pela moderna política criminal. Segundo tal princípio, o Direito Penal não deve preocupar-se com bagatelas, do mesmo modo que não podem ser admitidos tipos incriminadores que descrevam condutas incapazes de lesar o interesse protegido. Se a finalidade do tipo penal é tutelar um bem jurídico, sempre que a lesão for insignificante a ponto de se tornar incapaz de lesar o interesse protegido, não haverá adequação típica. É que no tipo não estão descritas condutas incapazes de ofender o bem tutelado, razão pela qual os danos de nenhuma monta devem ser considerados fatos atípicos. (Curso de Direito Penal, 12ª ed., São Paulo: Saraiva, 2007. p.11).”

Assim, acatar esse entendimento é dar azo à afirmação de que todos na sociedade concordam com condutas criminosas que lhes beneficiem, ainda que sejam ações violadoras do Código Penal vigente.

É ainda incentivar que se massifiquem as atividades criminosas e feitas ao arrepio da lei, simplesmente porque ensejam facilidades para as pessoas.

De bom alvitre sempre lembrar que é exatamente esse tipo de raciocínio que cria um país sem valores morais e sem a cultura do respeito às leis, pois, por mais injusta que venha a parecer, uma norma penal só é revogada por outra de igual hierarquia, ou mesmo pelo advento de uma nova ordem constitucional, o que, como cediço, não é o caso.

In casu
, infere-se dos autos que

além da inconteste a autoria, restou sobejamente demonstrada a materialidade através dos depoimentos das testemunhas, bem como dos Laudos de fls. 230/235. Ademais, no presenta caso, foi apreendida significativa quantidade de munição na residência de Adriano de Sousa Mascarenhas, a saber, 6 cartuchos calibre .38 (Auto de Apresentação e Apreensão – ID 8020458), o que não pode ser tido como insignificante.

Dessa forma, segundo jurisprudência das Cortes Superiores, para o reconhecimento da causa supralegal de atipicidade, exige-se: a) conduta minimamente ofensiva; b) ausência de periculosidade do agente; c) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e d) lesão jurídica inexpressiva, o que não se verifica na hipótese.

Assim, não há que se falar em princípio da bagatela, uma vez que a quantidade de munição apreendida foi expressiva.

DA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DO ART. 33 DA LEI N° 11.343/2006

No que se refere das alegações de que teria restado provado que os acusados e as testemunhas Hélida e Renata saíram pela primeira vez juntos, sendo que Adriano e Anderson ofereceram drogas às mesmas para que todos consumissem e compartilhassem juntos.

Sustenta ainda a Defesa que os recorrentes Anderson e Adriano estariam apenas consumido substância entorpecente quando abordados, o que teria sido confirmado pelas testemunhas, bem como argumenta que a balança apreendida seria utilizada pelo réu Adriano “no seu labor de venda de confecções”, visto que frequentemente dirigia-se aos garimpos na região de Oiapoque para comercializar roupas, sendo que o pagamento, na maioria das vezes, era efetuado em ouro.

Inicialmente, convém destacar, por oportuno, que, a Lei nº 11.343/2006 faz distinção entre traficante e usuário. O primeiro visa entregar a droga ao consumo de terceiros, enquanto o segundo a detém para o seu próprio uso.

A doutrina brasileira adota critérios para identificar/distinguir o tráfico do consumo, a exemplo do §2º do art. 28 da mencionada lei, podendo o magistrado analisar a natureza da substância apreendida, a quantidade, o local, as circunstâncias sociais e pessoais, a conduta e os antecedentes do agente.

In casu,
não há lugar para as desclassificações requeridas, pois tudo converge no sentido de terem os mesmos cometido o crime previsto no artigo 33 da Lei 11.343/2006 (guardar substância entorpecente), ou seja, a mercancia do entorpecente de que detinha a posse.

Cumpre também consignar, que deve-se levar em consideração, as provas consistentes nos autos, quais sejam: Auto de Apresentação e Apreensão (ID 8020457), Laudo de Perícia de Análise de Droga de Abuso - Definitivo (ID 8020639), e depoimentos de testemunhas, podendo-se dizer que o decreto condenatório se encontra apoiado em base jurídica suficientemente capaz de sustentá-lo.

Com efeito, deve-se ainda, prevalecer os depoimentos dos policiais, que são considerados válidos, como o de qualquer outra pessoa, gozando, ainda, de boa-fé (enquanto não provado o contrário) quanto às ações provenientes do exercício de suas atividades laborais.

Outrossim, a Defesa não se desincumbiu do ônus de provar que o entorpecente apreendido possuía fim específico, consubstanciado no consumo próprio, pois conforme atestado pelo Laudo de Perícia de Aparelhos e Instrumentos (ID 8020640), na balança digital apreendida pelos policiais foram encontrados resíduos de maconha e cocaína, circunstância incompatível com a alegação de que o referido aparelho destinava-se ao labor do réu Adriano na venda de confecções.

Nesse contexto, constata-se nos autos que a prisão em flagrante dos acusados se deu em outro contexto fático, ou seja, após os mesmos “furarem” a barreira policial, oportunidade em que os policiais conseguiram detê-los, e encontraram no porta-luvas do veículo 1 saco plástico contendo cocaína, além de uma balança digital de precisão, na qual constatou-se a presença de resíduos de entorpecente, o que caracteriza a conduta de “trazer consigo” drogas, tipificada no artigo 33 da Lei n. 11.343/06.

Desta feita, resta inviável as pretendidas desclassificações do delito para suas formas menos gravosas, quais sejam: do artigo 33,

§3º, da Lei n. 11.343/06 e do artigo 28, ambos da Lei n. 11.343/06, vez que as provas dos autos demonstram que os apelantes estavam, de fato, praticando o comércio ilícito de entorpecentes.

DOSIMETRIA

DA REDUÇÃO DA PENA NO MÍNIMO LEGAL

A defesa se insurge contra as reprimendas corporais que foram impostas aos acusados quando da sentença condenatória.

Pelo que se vê, são irretocáveis as considerações feitas pelo juízo.

O Juízo monocrático, bem fundamentou sua decisão pelo que transcrevo na parte que importa:

“ Penas do acusado
ANDERSON ALFAIA DE ANDRADE:

1 - Para o delito previsto no
artigo 33 da Lei Federal nº 11.343/2006
:

A - DA PENA BASE: Considerando que o réu registra
culpabilidade
de grau máximo, eis que buscava prejudicar um grande número de pessoas da sociedade com o tráfico de entorpecentes ciente da proibição determinada pelo Estado Brasileiro, essa condição deve ser tida como prejudicial ao réu; registra bons
antecedentes criminais
eis que não responde a outros processos criminais; apresenta
conduta social
anormal eis que formou com os demais acusados uma verdadeira empresa do crime para prática do tráfico de entorpecente; Quanto a
personalidade
do acusado considerando deve ser tida como favorável;
os motivos, as circunstâncias e consequências do crime
lhe são de todo desfavoráveis, posto que versa sobre venda de substância entorpecente para obtenção de lucro fácil comprometendo a segurança e toda a sociedade e que a sociedade, como vítima, em nada contribuiu para o crime, por isso, para reprovar e prevenir o crime previsto no art. 33, da Lei nº 11.343/2006,
fixo a pena base em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
no valor unitário de 1/30 do salário mínimo

vigente a época dos fatos, levando-se em consideração a situação econômica do réu.

B - DAS AGRAVANTES E DAS ATENUANTES. Ante a inexistência de circunstância agravante, bem como, nenhuma atenuante por isso mantenho a pena em
5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
no valor unitário de 1/30 do salário mínimo vigente a

época dos fatos, levando-se em consideração a situação econômica do réu.

C - DAS CAUSAS DE AUMENTO E DE DIMINUIÇÃO DE PENA. Nessa fase não vislumbro nenhuma causa de aumento da pena, bem como, nenhuma causa de diminuição da pena, por isso,
a mantenho na forma como fixada até o momento.

D – DA PENA DEFINITIVA DO RÉU PARA O DELITO PREVISTO NO ARTIGO 33 DA LEI FEDERAL Nº 11.343/2006. Desta feita, considerando a regra do artigo 68 do Código Penal fica a pena do réu ANDERSON ALFAIA DE ANDRADE referente ao delito previsto no artigo 33 da Lei Federal nº 11.343/2006 fixada em
5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
no valor unitário de 1/30 do salário mínimo vigente a época dos fatos, levando-se em consideração a situação econômica do réu.

Do concurso material e da pena definitiva do réu ANDERSON ALFAIA DE ANDRADE

Considerando que foi determinado que deve haver a aplicação da regra do artigo 69 do Código Penal determino que as penas do réu ANDERSON ALFAIA DE ANDRADE, para os delitos previstos no artigo 33 da Lei Federal nº 11.343/2006, após a somatória passará a ser em
5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
no valor unitário de 1/30 do salário mínimo vigente a época dos fatos, levando-se em consideração a situação econômica do réu.

Penas do acusado
ADRIANO DE SOUSA MASCARENHAS:

1 - Para o delito previsto no
artigo 33 da Lei Federal nº 11.343/2006
:

A - DA PENA BASE: Considerando que o réu registra
culpabilidade
de grau máximo, eis que buscava prejudicar um grande número de pessoas da sociedade com o tráfico de entorpecentes ciente da proibição determinada pelo Estado Brasileiro, essa condição deve ser tida como prejudicial ao réu; registra bons
antecedentes criminais
eis que não responde a outros processos criminais; apresenta
conduta social
anormal eis que formou com os demais acusados uma verdadeira empresa do crime para prática do tráfico de entorpecente; Quanto a
personalidade
do acusado considerando deve ser tida como favorável;
os motivos, as circunstâncias e consequências do crime
lhe são de todo desfavoráveis, posto que versa sobre venda de substância entorpecente para obtenção de lucro fácil comprometendo a segurança e toda a sociedade e que a sociedade, como vítima, em nada contribuiu para o crime, por isso, para reprovar e prevenir o crime previsto no art. 33, da Lei nº 11.343/2006, fixo a pena base em
5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
no valor unitário de 1/30 do salário mínimo vigente a época dos fatos, levando-se em consideração a situação econômica do réu.

B - DAS AGRAVANTES E DAS ATENUANTES. Ante a inexistência de circunstância agravante, bem como, nenhuma atenuante por isso mantenho a pena em 5
(cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
no valor unitário de 1/30 do salário mínimo vigente a época dos fatos, levando-se em consideração a situação econômica do réu.

C - DAS CAUSAS DE AUMENTO E DE DIMINUIÇÃO DE PENA. Nessa fase não vislumbro nenhuma causa de aumento da pena, bem como, nenhuma causa de diminuição da pena, por isso, a
mantenho na forma como fixada até o momento.

D – DA PENA DEFINITIVA DO RÉU PARA O DELITO PREVISTO NO ARTIGO 33 DA LEI FEDERAL Nº 11.343/2006. Desta feita, considerando a regra do artigo 68 do Código Penal fica a pena do réu ADRIANO DE SOUSA MASCARENHAS referente ao delito previsto no artigo 33 da Lei Federal nº 11.343/2006 fixada em
5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
no valor unitário de 1/30 do salário mínimo vigente a época dos fatos, levando-se em consideração a situação econômica do réu.

2 - Para o delito previsto no
artigo 14 da Lei Federal nº 10.826/2003:

A - DA PENA BASE: Considerando que o réu registra
culpabilidade
de grau máximo, eis que guardava arma e munição em desacordo com Legislação Penal devendo essa circunstância ser tida como desfavorável ao acusado; registra bons
antecedentes criminais
eis que não responde a outros processos criminais; Quanto a
personalidade
do acusado ante a inexistência de qualquer outra prova nos autos a tenho como favorável;
os motivos, as circunstâncias e consequências do crime
não lhe são totalmente desfavoráveis a toda a sociedade e que a sociedade, como vítima, em nada contribuiu para o crime, por isso, para reprovar e prevenir o crime previsto no art. 14, da Lei nº 10.826/2003, fixo a
pena base em 1 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias-multa
no valor unitário de 1/30 do salário mínimo vigente a época dos fatos, levando-se em consideração a situação econômica do réu.

B - DAS AGRAVANTES E DAS ATENUANTES. Ante a inexistência de circunstância agravante, bem como, nenhuma atenuante por isso mantenho a
pena em 1 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias-multa
no valor unitário de 1/30 do salário mínimo vigente a época dos fatos, levando-se em consideração a situação econômica do réu.

C - DAS CAUSAS DE AUMENTO E DE DIMINUIÇÃO DE PENA. Nessa fase não vislumbro nenhuma causa de aumento da pena, bem como, nenhuma causa de diminuição da pena, por isso, a
mantenho na forma como fixada até o momento.

D – DA PENA DEFINITIVA DA RÉ PARA O DELITO PREVISTO NO ARTIGO 14 DA LEI FEDERAL Nº 10.826/2003. Desta feita, considerando a regra do artigo 68 do Código Penal fica a pena do réu ADRIANO DE SOUSA MASCARENHAS referente ao delito previsto no artigo 12 da Lei Federal nº 10.826/2003 fixada em
1 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias-multa
no valor unitário de 1/30 do salário mínimo vigente a época dos fatos, levando-se em consideração a situação econômica do réu.

2 - Para o delito previsto nos
ARTIGOS 299 E 304 DO CÓDIGO PENAL:

A - DA PENA BASE: Considerando que o réu registra
culpabilidade
de grau máximo, eis que guardava arma e munição em desacordo com Legislação Penal devendo essa circunstância ser tida como desfavorável ao acusado; registra maus
antecedentes criminais
eis que responde a outros processos criminais; Quanto a
personalidade
do acusado ante a inexistência de qualquer outra prova nos autos a tenho como favorável; os
motivos, as circunstâncias e consequências do crime
não lhe são totalmente desfavoráveis a toda a sociedade e que a sociedade, como vítima, em nada contribuiu para o crime, por isso, para reprovar e prevenir o crime previsto no art. 299 e art. 304 do CPB, fixo a
pena base em 1 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias-multa
no valor unitário de 1/30 do salário mínimo

vigente a época dos fatos, levando-se em consideração a situação econômica do réu.

B - DAS AGRAVANTES E DAS ATENUANTES. Ante a inexistência de circunstância agravante, bem como, nenhuma atenuante por isso mantenho a
pena em 1 (um) ano de

detenção e 10 (dez) dias-multa
no valor unitário de 1/30 do salário mínimo vigente a época dos fatos, levando-se em consideração a situação econômica do réu.

C - DAS CAUSAS DE AUMENTO E DE DIMINUIÇÃO DE PENA. Nessa fase não vislumbro nenhuma causa de aumento da pena, bem como, nenhuma causa de diminuição da pena, por isso, a
mantenho na forma como fixada até o momento.

D – DA PENA DEFINITIVA DA RÉU PARA O DELITO PREVISTO NO ART. 299 E ART. 304 DO CPB. Desta feita, considerando a regra do artigo 68 do Código Penal fica a pena do réu ADRIANO DE SOUSA MASCARENHAS referente ao delito previsto no artigo art. 299 e art. 304 do CPB
fixada em 1 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias-multa
no valor unitário de 1/30 do salário mínimo vigente a época dos fatos, levando-se em consideração a situação econômica do réu.

DO CONCURSO MATERIAL
e da pena definitiva do réu
ADRIANO DE SOUSA MASCARENHAS

Considerando que foi determinado que deve haver a aplicação da regra do artigo 69 do Código Penal determino que as penas do réu ADRIANO DE SOUSA MASCARENHAS para os delitos previstos no
ARTIGO 33 DA LEI FEDERAL Nº 11.343/2006 PELO ARTIGO 14 DA LEI FEDERAL Nº 10.826/2003 E ART. 299 E ART. 304 DO CPB
, após a somatória passará a ser
7 (sete) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
no valor unitário de 1/30 do salário mínimo

vigente a época dos fatos, levando-se em consideração a situação econômica do réu”.

In casu
, a observação do critério trifásico, a ordem da apreciação das circunstâncias atenuantes e agravantes, as causas de aumento e diminuição de pena estão acobertadas de bom senso, razoabilidade e de acordo com os critérios previstos no Código Penal.

De acordo com o que preceitua o art. 59 do CP, pode o julgador, no exercício discricionário de sua função jurisdicional, estabelecer, conforme seja necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime, a pena aplicada e sua quantidade, atento às circunstâncias judiciais como a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social, a personalidade do agente, os motivos, as circunstâncias e as consequências do crime, bem como o comportamento da vítima – o que o fez, ressalte-se, sem que uma possível exacerbação, imposta a partir dessa análise, possa constituir-se em qualquer irregularidade. Como se vê: “
A dosimetria da pena submete-se a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas. Às Cortes Superiores, no exame da dosimetria das penas em grau recursal, compete precipuamente o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, com a correção apenas de eventuais discrepâncias gritantes e arbitrárias nas frações de aumento ou diminuição adotadas pelas instâncias anteriores.” (STF, RHC 116175/DF, Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, 18/06/2013).

Desse modo, ao estabelecer como desfavoráveis determinadas circunstâncias judiciais, deve o Julgador declinar, motivadamente, as suas razões, sob pena de inobservância ao preceito contido no art. 93, inciso IX, da Carta Maior.

Na verdade, quando procedeu à individualização da pena, o juízo
a quo
fez uma avaliação concreta e personalizada das circunstâncias judiciais, incluindo os aspectos fáticos da ocorrência delituosa, a justificar a estipulação da pena no patamar em que foi fixada na sentença, ou seja, acima do mínimo legal.

Como se observa, aos
réus ANDERSON ALFAIA DE ANDRADE e ADRIANO DE SOUSA MASCARENHAS
foram imputadas penas referente ao delito previsto no artigo 33 da Lei Federal nº 11.343/2006 sendo esta fixada em
5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
para ambos, e ao
réu ADRIANO DE SOUSA MASCARENHAS,
também foram imputas penas para os delitos previstos no artigo 14 da Lei Federal nº 10.826/2003 e nos artigos 299 e 304 do CPB, após a somatória totalizando
7 (sete) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
.

Com efeito, foi imputada a prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, tendo o juízo fixado a pena-base em
5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
em relação ao delito de tráfico de drogas para ambos os recorrentes e em relação ao recorrente ADRIANO DE SOUSA MASCARENHAS também fixou a pena base em
1 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias-multa
pelo artigo 14 da Lei Federal nº 10.826/2003 e
1 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias-multa
em relação ao delitos previstos nos artigos 299 e 304 do CPB, haja vista que, militam contra os recorrentes circunstâncias desfavoráveis, quais sejam: culpabilidade, motivos, circunstâncias e consequências do crime, as quais foram justificadas, de forma clara e precisa.

Diante disso, o Magistrado só estaria autorizado a estabelecer a pena no mínimo legal, caso todas as circunstâncias judiciais fossem favoráveis aos apelantes, o que não ocorreu
in casu
, uma vez que eles obtiveram 04 (quatro) circunstâncias desfavoráveis, razão pela qual, não há motivo plausível para qualquer alegação de excesso.

Portanto, em restando circunstâncias judiciais desfavoráveis aos apelantes, nada impede que sua pena-base tenha sido aplicada um pouco acima do mínimo legal, conforme entendimento jurisprudencial pátrio,
verbis:

HABEAS CORPUS. PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. FIXAÇÃO DA PENA-BASE. ART. 59 DO CÓDIGO PENAL. PROPORCIONALIDADE ENTRE OS FUNDAMENTOS JUDICIAIS E A EXASPERAÇÃO DA REPRIMENDA. MOTIVAÇÃO VÁLIDA. PROGRESSÃO DE REGIME. POSSIBILIDADE. DECLARADA A INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 2º, §1º, DA LEI Nº 8.072/90, PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
. 1- O julgador deve, ao individualizar a pena, examinar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato, obedecidos e sopesados todos os critérios estabelecidos no art. 59, do Código Penal, para aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja, proporcionalmente, necessária e suficiente para reprovação do crime. 2- No caso em tela, a fixação da pena-base acima do mínimo legal restou suficientemente justificada na sentença penal condenatória, em razão do reconhecimento das circunstâncias judiciais desfavoráveis, inexistindo qualquer ilegalidade na espécie. 3- Omissis. 4- Ordem parcialmente concedida, ficando a aferição dos requisitos objetivos e subjetivos da progressão de regime a cargo do Juiz da Execução Penal. (STJ – HC 76.079/MS, Rela. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 10/04/2007, DJ 14/05/2007, p. 361).

Dessa forma, havendo a presença de circunstância judicial desfavorável ao recorrente, o que, por si só, é suficiente para elevar a pena-base acima do mínimo legal, a teor do que estabelece a Súmula nº 23 do TJPA: “
A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena-base acima do mínimo legal
”.

Por conseguinte, nenhum reparo há de ser feito no quantum obtido na primeira fase da dosimetria penal, eis que prolatada em obediência aos ditames legais que regem a matéria ora em debate.

CONCLUSÃO

Diante do exposto, acompanhando parecer ministerial

conheço do recurso

interposto por

ANDERSON ALFAIA DE ANDRADE E ADRIANO DE SOUSA MASCARENHAS
,
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
in totum
a r. sentença de 1º Grau.

É o voto.

Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

Relatora

Belém, 05/10/2022